Tribunal: TJBA
Processo: 8039974-89.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039974-89.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SENTENÇA QUE CONDENOU OS ENTES AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DEIXOU DE FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VALENÇA. CABIMENTO. SÚMULA 421 DO STJ. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ.
POSSIBILIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA OU SEU ENTE MANTENEDOR PERCEBER HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUANDO A DEMANDA FOR CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DISTINTA DA QUAL PERTENÇA.
SENTENÇA MANTIDA.

1.
Os danos morais decorrem de situações de clara violência aos direitos da personalidade (imagem, nome, honra etc) ou situações em que há clara violação da dignidade da pessoa humana. São hipóteses excepcionais em que fica demonstrada a inobservância de tais direitos.

No caso concreto, o juízo primevo teria entendido que restaram configurados os danos morais apenas em decorrência do não fornecimento do medicamento e, consequentemente, do tempo de espera.

Contudo, a angústia decorrente desses fatores, do não fornecimento do medicamento ou da longa espera, não pode ser aferida, porquanto não houve comprovação pela Acionante de concreta negativa de fornecimento pelos entes públicos. Isso denota a ausência de ciência do ente público acerca da necessidade da Apelante.

2. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. (Súmula 421, STJ).

3. O STJ, quando da análise da aplicação da Súmula 421, julgou em sede de recurso repetitivo, o REsp 1199715/RJ, e fixou a tese que “a atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence”.

4. Logo, não são devidos honorários advocatícios pelo Estado da Bahia em favor da Defensoria Pública Estadual, mas são devidos pelo Município de Valença.

5. CONHECIDO E PROVIDO O APELO DO ESTADO DA BAHIA
e
CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO A APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, reformando a sentença do juízo de origem para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e condenar o Município de Valença ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 3º do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas n.
8039974-89.2020.8.05.0001
, em que figuram como
Apelantes o
ESTADO DA BAHIA
e a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
atuando em favor de
ELIZABETE FERREIRA BISPO
e como Apelados o
ESTADO DA BAHIA,
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
atuando em favor de
ELIZABETE FERREIRA BISPO e MUNICÍPIO DE VALENÇA.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECIDO E PROVIDO O APELO DO ESTADO DA BAHIA
e
CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO A APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, nos termos do Voto do Relator.

Local e data registrados pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA